Tribunal: TJPA
Processo: 0002661-31.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002661-31.2018.8.14.0009

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, desclassificando a conduta do apelante para a prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006; e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Adriano Rodrigues da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, reforma da fração da minorante do tráfico privilegiado para 2/3 e detração (Num. 18434044 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões deram-se pelo improvimento do recurso (Num. 18434047 - Págs. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 20429373 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.434/2006.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18434030 - Págs. 2 a 7):

(...)

DA MATERIALIDADE:

Da análise dos autos, constato que a materialidade delitiva resta plenamente comprovada através do auto de apreensão da droga, do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (acostados aos autos do ILP) e laudo toxicológico definitivo (fls. 29), corroborados pela prova testemunhal, à qual demonstra que o acusado trazia consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 3 petecas de COCAÍNA, pesando 10,557g, restando, assim, incontroversa a materialidade do delito.

DA AUTORIA DELITIVA:

Quanto à autoria delitiva, verifico que esta também é certa, visto que, restou confirmado durante a instrução que, o acusado trazia consigo a droga referida no laudo de fls. 29, para fins de mercancia. As testemunhas confirmam a versão apresentada na denúncia. Os policiais que participaram da prisão do acusado, de forma uníssona, afirmaram que ao perceber a aproximação da polícia, o acusado tentou se desfazer da droga, jogando-a em via pública. A testemunha afirma ter presenciado o momento em que o acusado tentou se desfazer da droga referida no laudo toxicológico acostado aos autos. A droga estava fracionada e pronta para venda. Com o acusado foi apreendido também dinheiro, em notas de pequeno valor. Restando assim, comprovada a autoria delitiva. Da mesma forma, verifico não ser caso de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, visto que, pelas circunstâncias em que foi apreendida a droga (após uma denúncia de tráfico onde se descrevia o acusado), pela quantidade e forma de embalagem (em porções), tudo indica fins de traficância e não para consumo pessoal. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento que para configuração do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, o tipo criminal se satisfaz pela prática de qualquer uma das condutas descritas nos verbos nucleares ali relacionados, não exigindo o dolo específico da mercancia:

(...)

O artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dispõe:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A doutrina, ao tratar do delito em apreço, define as várias condutas contidas no tipo penal, dentre elas estão as condutas positivadas pelo acusado. Assim vejamos:

O professor Renato Marcão, em sua obra Lei de Drogas Interpretada, ed. 2015, preleciona que:

(...)

Ainda na lição do referido mestre:

(...)

Resta inconteste, portanto, que a conduta do réu se amolda a mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam, adquirir e trazer consigo.

A testemunha CLISME CLEY DE OLIVEIRA QUADROS, PM, em Juízo declarou que, participou da prisão do acusado, que confirma os fatos narrados na denúncia, que receberam a denúncia de que o acusado ADRIANO estaria comercializando drogas, que confirma que foi o acusado a pessoa que foi presa em flagrante no dia dos fatos, que a droga foi encontrada pelo cabo Wilker, que se tratava de pasta base de COCAÍNA, que a droga estava individualizada para venda, que foi apreendido dinheiro com o acusado, que já existiam diversas denúncias de tráfico contra o acusado.

A testemunha ANDERSON WILKER DA SILVA ARAÚJO, PM, em Juízo declarou que, participou da prisão do acusado, que receberam a denúncia de tráfico de drogas, com as características do autor do fato, que se dirigiram ao local indicado, que o acusado se desfez de um objeto, que se tratava de um invólucro contendo pasta base de cocaína, que a droga estava fracionada para venda, que também foi apreendido dinheiro como acusado, que o acusado afirmou que era para consumo, contudo, o depoente já conhece o acusado de outras ocorrências de tráfico, que esta não é a primeira situação em que o mesmo é acusado no comércio de entorpecentes, que o depoente visualizou o momento em que o acusado jogou a droga em via pública.

O acusado, perante este Juízo, NEGOU a prática delitiva, declarando que é usuário de drogas.

Apesar da negativa do acusado, encerrada a instrução probatória, confirmaram-se os fatos narrados na denúncia.

Portanto, verifica-se que restou demonstrada a materialidade e a autoria do fato criminoso atribuído ao acusado, de forma que, não se apresenta outro caminho viável a não ser sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06. Passo à jurisprudência nesse sentido:

(...)

Assim, à vista do conjunto probatório, verifica-se que, a conduta do réu subsume-se ao tipo criminal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, cuja conduta está revestida de tipicidade criminal, antijuridicidade e culpabilidade, impondo-se, assim, sua responsabilização criminal. Não vislumbro causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual a responsabilidade penal do acusado, nos termos nas alegações finais do Ministério Público é medida de rigor.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 18434028 - Págs. 42 a 43), o qual a atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o ora apelante – 10,557g de cocaína; e nos depoimentos dos policiais, Srs. Anderson Wilker da Silva Araújo e Clisme Cley de Oliveira Quadros, que realizaram a sua prisão em flagrante.

Verifico, entretanto e
data máxima venia
, que assiste razão à defesa quanto ao pleito desclassificatório. Explico.

As testemunhas de acusação relatam, em juízo, que receberam uma denúncia, de que o réu estaria comercializando drogas e que chegarem no local, o réu se desfez de um objeto, que se tratava de um invólucro contendo pasta base de cocaína. Assim, revistaram-no tendo, ainda, encontrado com ele uma quantia em dinheiro.

Outrossim, verifico que embora o réu tenha sido preso em flagrante, em via pública, na posse de 10,557g de cocaína, não foi visto vendendo-as ou expondo-as a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com eles outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de se a droga encontrada com ele era, de fato, para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Ademais, constato que não foram realizadas investigações preliminares, para confirmar a veracidade da relatada denúncia e nem há referência a prévio monitoramento das atividades do réu.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele judicialmente.

Para corroborar, ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, embora o réu haja sido preso em flagrante em local conhecido por intenso tráfico de drogas, ele, em nenhum momento, foi pego vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros (aliás, nem vendendo, nem comprando drogas); ou seja, ele não foi encontrado, na rua, em situação de traficância. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente; não houve, ainda, uma investigação anterior que apontasse o réu como traficante. Apenas houve a apreensão de pequena quantidade de drogas em seu poder (12, 89 gramas de cocaína). De outro lado, a própria defesa não negou a propriedade da droga, afirmando, no entanto, que era para consumo próprio. Ainda, mas não menos importante, vale o registro que o réu, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes.

3. A conclusão das instâncias de origem (e do próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em que foi preso em flagrante - em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas - foi firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de tráfico.

Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado.

Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância.

Não há, pois, como subsistir a conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

5. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.636.869/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.) (grifei)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Ora, restando-o condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória ocorreu em
08/05/2020 (Num. 18434030 - Pág. 10), os autos foram recebidos em Secretaria, segundo sistema Libra, em 06/07/2020; e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, desclassificando a conduta do apelante Adriano Rodrigues da Silva para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/09/2024